Tribunal: TJES
Processo: 5032234-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032234-05.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANA FELISBERTO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO A PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, III e IV) e embriaguez ao volante (CTB, art. 306). A embargante sustenta omissões quanto aos pedidos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação para homicídio culposo.

II. QUESTÃO EM DI
SCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a verificação de eventual existência de omissão no Acórdão embargado quanto às teses defensivas de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação para homicídio culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos Embargos de Declaração limita-se à verificação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme determinam os arts. 619 e 620 do CPP.

4. O Acórdão embargado examinou expressamente o pedido de absolvição sumária, reafirmando que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A tese de impronúncia foi enfrentada e afastada, diante da conclusão de que há indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos.

6. O pedido de desclassificação para homicídio culposo foi igualmente analisado, sendo rejeitado por ausência de prova inequívoca da inexistência de dolo, questão a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

7. O recurso busca rediscutir matéria já examinada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ).

8. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, não há fundamento para acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses
de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Considera-se suficientemente fundamentado o Acórdão que enfrenta, ainda que de forma concisa, todas as teses relevantes apresentadas, inexistindo omissão quando o julgador resolve integralmente a controvérsia.

3. Teses de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação exigem reexame do mérito e não configuram omissão quando devidamente apreciadas no Acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 620 e 413; CP, art. 121, §2º, III e IV; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5032234-05.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
ADRIANA FELISBERTO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANA FELISBERTO PEREIRA
,

em face do r. Acórdão de ID 16972545 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
Recurso em Sentido
interposto pela recorrente, Adriana Felisberto Pereira.

Em suas razões, ao ID 17046452, o embargante, em síntese, sustenta:
(i)
omissão quanto ao pedido de absolvição sumária;
(ii)
omissão quanto à tese de impronúncia; e
(iii)

omissão quanto ao pedido de desclassificação para homicídio culposo.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça, ao ID 17072360, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela recorrente contra sentença que a pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV) e de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). A defesa requereu absolvição sumária por inevitabilidade da colisão, subsidiariamente a impronúncia ou a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária pela inevitabilidade do acidente; (ii) estabelecer se a recorrente deve ser impronunciada por ausência de indícios de autoria e materialidade; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto à intenção do agente (CPP, art. 413).

4. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, exame cadavérico, exame de local de acidente, laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e mídias fotográficas.

5. Os indícios de autoria estão respaldados por depoimentos de testemunhas presenciais e de agentes públicos, que relataram sinais inequívocos de embriaguez, frieza diante da vítima e preocupação exclusiva com o próprio veículo.

6. A desclassificação para homicídio culposo exige prova inequívoca de ausência de dolo, o que não se verifica, devendo a análise do elemento subjetivo ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. O crime conexo de embriaguez ao volante acompanha o julgamento do delito doloso contra a vida, não cabendo exame autônomo de mérito nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das controvérsias probatórias.

2. A absolvição sumária e a impronúncia somente são admissíveis quando houver prova inequívoca de causa excludente ou ausência de indícios, hipóteses não configuradas.

3. A desclassificação para homicídio culposo depende de prova incontestável da inexistência de dolo, devendo dúvidas ser dirimidas pelo Júri.

4. O crime conexo de embriaguez ao volante acompanha o julgamento do crime doloso contra a vida em caso de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CTB, arts. 302 e 306; CPP, arts. 413 e 415, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE nº 0001153-21.2020.8.08.0050, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 06.03.2024; TJMG, RSE nº 0001362-56.2015.8.13.0363, Relª Desª Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 03.05.2022; TJCE, RSE nº 0201228-88.2022.8.06.0300, Relª Desª Maria Edna Martins, 3ª Câmara Criminal, j. 17.06.2025; TJSP, RSE nº 1507033-63.2020.8.26.0002, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.04.2025; TJMG, RSE nº 0020477-80.2024.8.13.0223, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 28.08.2025; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 12.06.2024.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”,
de forma que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela embargante, uma vez que o v. Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Destarte, verifica-se que, em relação ao pedido de absolvição sumária, o Acórdão foi cristalino em fundamentar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão pronúncia é necessário que o Magistrado esteja convencido da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Ademais, restou consignado no v. Acórdão a inviabilidade do acolhimento da tese de absolvição sumária: “
da análise dos autos que há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime, conforme devidamente apontou o decisum objurgado, não merecendo reforma a pronúncia da ré
”.

De igual forma, a tese de impronúncia foi rechaçada ante a presença de indícios suficientes de autoria delitiva e prova de materialidade do crime.

Por fim, no tocante ao pedido de desclassificação, entendo que não há omissão, tendo em vista que o tema foi balizado de modo a fixar as seguintes conclusões:

“[...] Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência das hipóteses de impronúncia e de desclassificação do delito para homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB (Lei nº 9.503/1997), uma vez que os indícios da materialidade e da autoria delitiva estão devidamente consubstanciados nos autos e não há prova inequívoca capaz de atestar a ausência de dolo por parte da ré.

Em outras palavras, a desclassificação de crimes dolosos contra a vida para modalidade culposa exige a demonstração inequívoca da ausência do elemento subjetivo, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural, a análise exaustiva das provas e circunstâncias que tangenciam o fato. [...]”

Desta feita, verifica-se que o pedido da embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

Neste ponto, é imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julg. 15/5/2023, DJe: 17/5/2023).

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Assim, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em rejeitar os Embargos Declaração.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.